Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707121-79.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE DIEGO ALCANTARA DOMINGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO MINISTERIAL DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS JÁ RECONHECIDAS. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos de forma autônoma pelo acusado e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima. O Ministério Público pleiteia a inclusão da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2o, III, CP), e a Defesa busca a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) estabelecer se deve ser incluída a qualificadora do perigo comum diante dos disparos efetuados em via pública, em área residencial e de circulação de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri apreciar as circunstâncias do crime, em respeito ao princípio do juiz natural e ao in dubio pro societate. 4. O motivo fútil se evidencia em razão de o crime estar ligado a ciúmes relacionados à excompanheira da vítima, elemento desproporcional à gravidade da conduta, de modo que a alegada desavença anterior não afasta, de plano, a futilidade da motivação. 5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mantém porque os disparos surpreenderam a vítima, desarmada e em seu veículo, que foi atingida mesmo após tentar se proteger, evidenciando dificuldade de reação. 6. A qualificadora do perigo comum deve ser incluída, pois os elementos dos autos demonstram que o acusado efetuou, em via pública e em área residencial, diversos disparos de arma de fogo, manobrando o veículo em marcha à ré, conduta que expôs terceiros a risco concreto. Assim, cabe ao Tribunal do Júri avaliar a incidência dessa circunstância qualificadora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, requerendo o restabelecimento da sentença de pronúncia que havia afastado a qualificadora do perigo comum, bem como o decote das qualificadoras do perigo comum, do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Diante disso, verifica-se que as qualificadoras discutidas encontram suporte suficiente no conjunto probatório mínimo exigido para a fase de pronúncia. A exclusão prematura implicaria usurpação da competência do Conselho de Sentença e violação do princípio do juiz natural. Assim, deve ser mantida a pronúncia do acusado, incluindo-se a qualificadora do perigo comum, bem como as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, garantindo-se a submissão de todas ao Tribunal do Júri para análise aprofundada. (ID 78191158). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028